Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702170-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: J. P. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: JAILSON MENDES COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso – Perda Superveniente do Interesse Recursal – Recurso Prejudicado. Conforme informado pelo recorrente, considerando o lapso temporal desde a prolação do Acórdão, não persiste o interesse recursal, haja vista ter sido ultrapassado o limite de idade hábil para pleitear vaga em creche. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator